Tribunal: TJPA
Processo: 0815642-76.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0815642-76.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARCELLO ANTONIO FERREIRA ROCHA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0815642-76.2024.8.14.0000.

RECORRENTE: MARCELLO ANTONIO FERREIRA ROCHA.

ADVOGADOS: RODRIGO FERREIRA DE CARVALHO – OAB/MG 72.212, RODRIGO GOUVEIA DA CUNHA - OAB/MG 78.399, MARCUS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARAES DE SOUZA - OAB/PA 7.655 E FELIX ANTÔNIO COSTA DE OLIVEIRA OAB/PA 8.201-A.

RECORRIDA: DECISÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJE/PA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.538/2024 e 10.539/2024. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA. SEDE DA COMARCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA TERRITORIALIDADE.

1. A Lei Estadual nº 10.539/2024 reorganizou os serviços extrajudiciais no Estado do Pará, estabelecendo de forma expressa que os serviços de registro de imóveis serão específicos de cartórios exclusivos em sede de comarcas (art. 4º, §3º).

2. A circunscrição territorial para o registro de imóveis dos municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará pertence ao Cartório do Único Ofício de São João do Araguaia, por integrarem aquela comarca, conforme disposto no art. 2º, inciso XCVIII, alínea "a" da Lei nº 10.538/2024.

3. A prática consolidada de atos registrais por serventia de comarca diversa não tem o condão de alterar a competência legalmente estabelecida, sendo inadmissível a modificação de circunscrições territoriais por critérios meramente pragmáticos.

4. A convalidação prevista no art. 8º da Lei nº 10.538/2024 limita-se à regularização da existência dos cartórios instalados sem lei formal, não alcançando o exercício irregular de atribuições fora da circunscrição legal.

5. A fiscalização dos serviços notariais e de registro pelo Poder Judiciário, determinada pelo art. 236, §1º da Constituição Federal, é mais efetiva quando exercida pelo juízo da própria comarca onde os atos são praticados.

6. Recurso administrativo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por MARCELLO ANTONIO FERREIRA ROCHA, delegatário do Cartório Extrajudicial da Comarca de São Domingos do Araguaia, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002585-95.2024.2.00.0814.

O procedimento originário foi instaurado mediante requerimento de LARA MARIANE SANTOS ARAÚJO, delegatária do Ofício Único da Comarca de São João do Araguaia desde 20/07/2020, que pleiteou providências da Corregedoria-Geral de Justiça para assegurar sua competência registral, argumentando que os registros imobiliários dos municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará, pertencentes à Comarca de São João do Araguaia, vinham sendo indevidamente realizados pelo Ofício Único da Comarca de São Domingos do Araguaia (ID 4454762).

Sustentou a requerente que, com a entrada em vigor das Leis Estaduais nº 10.538/2024 e 10.539/2024, ficou evidenciada sua competência registral sobre os referidos municípios, por força do art. 2º, inciso XCVIII, da Lei nº 10.538/2024, que convalidou todas as atribuições de registro de imóveis dos municípios mencionados para o Cartório do Único Ofício de São João do Araguaia.

Em despacho inicial (ID 4509313), foi determinada a manifestação do Cartório de São Domingos do Araguaia, que apresentou resposta (ID 4611880) defendendo sua competência territorial com base na convalidação expressa de suas atribuições pela Lei nº 10.538/2024 e pela Portaria TJPA nº 2368/2024-GP. Argumentou que a mera inclusão dos municípios na Comarca de São João do Araguaia não implica automática alteração da circunscrição territorial dos serviços extrajudiciais, ressaltando ainda aspectos de proximidade geográfica e eficiência do serviço público.

O Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral de Justiça, em decisão fundamentada (ID 4725980), acolheu o pedido inicial, determinando que a competência de Registro de Imóveis sobre os municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará seja exercida pelo Cartório do Único Ofício de São João do Araguaia. Fundamentou sua decisão na reorganização administrativa promovida pela Lei Estadual nº 10.538/2024 e na necessidade de compatibilizar a competência registral com a estrutura judiciária definida.

Irresignado, o delegatário do Cartório de São Domingos do Araguaia interpôs Recurso Administrativo (ID 4860114), com pedido de efeito suspensivo, alegando que a decisão contraria a Lei de Organização Judiciária vigente e gera insegurança jurídica. Sustentou que São Domingos do Araguaia é comarca e possui competência expressa para o Registro de Imóveis, conforme art. 2º, XCIII, da Lei nº 10.538/2024, argumentando ainda que a alteração administrativa das circunscrições territoriais viola o princípio da legalidade e a supremacia do interesse público.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 22642122), defendendo a manutenção da decisão recorrida e argumentando que o Cartório de São Domingos do Araguaia jamais teve competência legal para atuar nos municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará, que sempre pertenceram à Comarca de São João do Araguaia.

O recorrente apresentou manifestação complementar (ID 22704847), reiterando seus argumentos iniciais e enfatizando a distinção necessária entre circunscrição jurisdicional das comarcas e circunscrição geográfica das serventias extrajudiciais, além de aspectos práticos relacionados à geografia da região e à eficiência dos serviços.

Em 16 de dezembro de 2024, o recorrente apresentou nova manifestação (ID 24021514), alegando a inexistência de dispositivo legal sobre circunscrição territorial na Lei n° 10.538/2024 e apontou supostas irregularidades processuais na conduta da recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preliminarmente, quanto à nova manifestação apresentada pelo recorrente (ID 24021514), observo que seus argumentos não são suficientes para alterar a fundamentação da decisão recorrida. O recorrente aponta como principal argumento a inexistência do §3° do art. 4° da Lei 10.538/2024, alegando que a recorrida teria criado dispositivo inexistente.

Contudo, tal alegação não procede, uma vez que o dispositivo mencionado existe, sim, mas na Lei Estadual n° 10.539/2024 (ID 22189720, p. 258), que dispõe em seu art. 4°, §3°, que '
os serviços de registro de imóveis serão específicos de cartórios exclusivos em sede de comarcas'
. Assim, o equívoco na citação da lei não invalida o argumento, que encontra respaldo legal expresso. Quanto às alegações de irregularidades processuais e uso de linguagem inadequada, sendo questões incidentais que não interferem no mérito da causa, devem ser direcionadas às vias próprias.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia central reside na definição da competência para o registro de imóveis situados nos municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará, atualmente exercida pelo Cartório do Único Ofício de São Domingos do Araguaia, mas que, segundo a decisão recorrida, deveria ser realizada pelo Cartório do Único Ofício de São João do Araguaia.

No que tange o pedido de efeito suspensivo, embora o recorrente invoque a aplicação analógica do art. 41, II, "a" do Regimento Interno do TJPA, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Nesse sentido, o dispositivo em questão trata especificamente de penalidades impostas em processos disciplinares, situação diversa da presente, na qual se discute a própria competência territorial para prestação dos serviços registrais. Ademais, não vislumbro risco de dano irreparável que justifique a suspensão imediata da decisão recorrida, considerando que eventuais atos praticados em desconformidade com a lei poderão ser posteriormente regularizados.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

No mérito, acompanho integralmente o entendimento manifestado pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral de Justiça. A Lei Estadual nº 10.538/2024, ao reorganizar os serviços extrajudiciais no Estado do Pará, foi clara ao estabelecer, em seu art. 2º, inciso XCVIII, alínea "a" (ID. 4611888, p. 25), que o Cartório do Único Ofício de São João do Araguaia possui atribuição para o registro de imóveis em sua circunscrição territorial, que compreende todos os municípios integrantes da comarca.

O argumento do recorrente de que existe distinção entre circunscrição jurisdicional e administrativa não se sustenta no caso concreto. O art. 4º, §3º, da Lei nº 10.539/2024 (ID 22189720, p. 258) expressamente determina que "os serviços de registro de imóveis serão específicos de cartórios exclusivos em sede de comarcas". Essa disposição evidencia a opção legislativa por vincular a competência registral imobiliária à sede da comarca, garantindo uniformidade e segurança jurídica na prestação dos serviços.

A alegação de que a prática consolidada e a proximidade geográfica justificariam a manutenção dos serviços em São Domingos do Araguaia também não prospera. Conforme bem pontuado nas contrarrazões (ID 22642122), desde a Lei Estadual nº 5.008/1981, os municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará integram a Comarca de São João do Araguaia. O fato de o Cartório de São Domingos do Araguaia ter historicamente praticado atos registrais nesses municípios não tem o condão de alterar a competência legalmente estabelecida.

A convalidação prevista no art. 8º da Lei nº 10.538/2024, invocada pelo recorrente, refere-se à própria existência dos cartórios instalados sem lei formal, não alcançando eventual exercício irregular de atribuições fora de sua circunscrição legal. Interpretação diversa contrariaria a própria finalidade da lei, que busca organizar e regularizar os serviços extrajudiciais no Estado.

Quanto aos aspectos práticos suscitados no recurso, como a necessidade de deslocamento dos usuários e a existência de instituições financeiras, tais argumentos, embora relevantes do ponto de vista da gestão administrativa, não podem se sobrepor à disciplina legal da matéria.

A organização territorial dos serviços extrajudiciais deve observar primordialmente o princípio da legalidade, sendo inadmissível sua alteração por critérios meramente pragmáticos.

A fiscalização dos serviços notariais e de registro, por imperativo constitucional (art. 236, §1º), compete ao Poder Judiciário. Essa fiscalização torna-se mais efetiva quando exercida pelo juízo da própria comarca onde os atos são praticados, o que reforça a necessidade de concentração dos serviços registrais imobiliários na sede da comarca.

Por fim, ressalto que a decisão recorrida, ao determinar que os registros de imóveis dos municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará sejam realizados pelo Cartório do Único Ofício de São João do Araguaia, não apenas atende ao comando legal expresso, mas também promove a segurança jurídica ao alinhar a prática dos serviços extrajudiciais com a organização judiciária do Estado.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo, mantendo integralmente a decisão do Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral de Justiça que determinou a competência do Cartório do Único Ofício de São João do Araguaia para os registros de imóveis situados nos municípios de Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará.

É como voto.

Belém, data e assinatura no sistema eletrônico.

DESEMBARGADOR

ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 03/06/2025